Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL COM MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de imóvel sob o fundamento de que o bem já possui diversas penhoras anteriores registradas, em valores vultuosos, tornando a medida ineficaz para a satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível deferir a penhora de imóvel já gravado com diversas outras penhoras anteriores, no contexto do cumprimento de sentença, à luz dos princípios da efetividade da execução, da legalidade e da menor onerosidade.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil autoriza a coexistência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, assegurando a cada credor o direito de preferência, sem que a multiplicidade inviabilize a constrição ou a alienação judicial (arts. 797 e 908 do CPC).
4. A decisão agravada, ao indeferir a penhora exclusivamente com base na existência de penhoras anteriores e na possível insuficiência de valor para quitação integral dos credores, não observou que a ordem de preferência entre os credores deve ser observada apenas no momento da alienação do bem.
5. A penhora requerida pelo agravante, ainda que sobre bem já onerado, não é inócua, pois assegura eventual saldo remanescente ao credor ou, ao menos, sua posição na fila de satisfação do crédito, sendo legítima e eficaz à luz dos princípios que regem a execução.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a penhora sobre o imóvel indicado pelo credor.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único, 805 e 908.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050835, 0730631-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025, DJe 09.10.2025; TJDFT, Acórdão 2037263, 0721690-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 04.09.2025.